Tribunal: TJDFT
Processo: 0014761-81.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES, COM A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES DAS VÍTIMAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO ENTRE A ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL RELATIVA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA E DE CUSTAS. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações das vítimas, aliadas ao reconhecimento pessoal firme e seguro efetuado pelos ofendidos na fase judicial, demonstraram que o apelante e seu comparsa, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram os bens das vítimas.

2. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pela vítima na delegacia e em juízo.

3. Restando configuradas duas causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa das circunstâncias do crime.

4. A atenuante da menoridade penal relativa prepondera sobre a agravante da reincidência. Precedentes.

5. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções.

6. Conforme entendimento firme dos Tribunais pátrios, a questão pertinente à isenção do pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, reconhecer a preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa para 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.